Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106 DO STJ. PONATINIBE. REGISTRO ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RELATÓRIO CONITEC DE NÃO INCORPORAÇÃO. PARECER NATJUS FAVORÁVEL COM RESSALVAS. ALTO CUSTO. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. decisão mantida. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de pedido de fornecimento do medicamento PONATINIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, de alto custo, sendo razoável a prévia manifestação do NATJUS.
2. Nos casos em que o Poder Judiciário intervém determinando o fornecimento de medicação de altíssimo custo, o Estado precisará remanejar recursos financeiros a fim de cumprir a ordem judicial, o que pode acarretar a desassistência a outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis.
3. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, em especial em tutela de urgência, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
4. Apesar de haver sido juntado aos autos a nota técnica formulada pelo Natjus para o caso específico do agravante/recorrente, há a informação de que o medicamento não está disponível no SUS e que o menor custo anual estimado do tratamento (na dose de 45mg por dia, cerca de 13 caixas por ano) é de R$ 553.057,31.
5. Segundo “O Relatório de Recomendação da CONITEC no 845, de setembro de 2023, avaliou o uso do Ponatinibe no tratamento de resgate de pacientes com leucemia mieloide crônica. Segundo o documento, recomendação final da CONITEC foi pela “não incorporação do ponatinibe para tratamento de resgate de pacientes com leucemia mieloide crônica em que houve falha de inibidores de tirosinoquinase de segunda geração no SUS. O Comitê concluiu que não foram superadas as incertezas quanto à magnitude do efeito e ao perfil de eventos adversos do ponatinibe, considerando o desenho dos estudos disponíveis. Adicionalmente, não foram apresentadas propostas comerciais e o ponatinibe não foi custo-efetivo quando comparado ao dasatinibe e ao nilotinibe.”.
6. Com relação à avaliação custo-efetividade, a nota técnica concluiu pelo “não custo-efetivo” e, ao final, apesar de considerar haver evidências científicas quanto ao tratamento, considerou que a demanda do agravante é “justificada com ressalvas”.
7. A nota técnica ponderou que “se a conduta for adiada por um período longo pode causar danos ao paciente”, contudo “não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica, em razão de tratar-se na verdade de doença crônica, grave, mas sem relato no momento de descompensação imediata.”.
8. Desse modo, as alegações do agravante carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.